Tribunal: TJSP
Processo: 0003158-42.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de laudo químico toxicológico. Suprimento em caráter excepcional pelo laudo de constatação confeccionado por peritos do Instituto de Criminalística de acordo com critérios técnico-científicos. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de laudo químico toxicológico. Suprimento em caráter excepcional pelo laudo de constatação confeccionado por peritos do Instituto de Criminalística de acordo com critérios técnico-científicos. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (09 porções de cocaína, com peso de 8,2 gramas) – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Coeficiente alterado. Proporcionalidade e equidade (2/3) – Regime aberto. Detração penal aplicada. Inércia ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.